Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0720084-43.2022.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL requer seja admitido no processo na qualidade de amicus curiae .(ID40339911). No entanto, considero que a participação no processo do SINDSER/DF - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER/DF, já admitido como Amicus Curiae (ID 38656275) é suficiente para adequada representatividade da categoria dos servidores públicos do Distrito Federal e, consequentemente, para o debate constitucional do tema posto em julgamento. Diante de tais considerações INDEFIRO o pedido de ID 40339911. Intime-se. Brasília/DF, 2 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator